Tribunal: TJDFT
Processo: 0018805-52.2016.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018805-52.2016.8.07.0007 RECORRENTE: PLANETA TURISMO LTDA - ME RECORRIDO: PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RESCISÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. CONVERSAS ENTRE REPRESENTANTES DAS EMPRESAS. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. I – A preliminar de intempestividade dos embargos de declaração opostos da r. sentença foi rejeitada pelo Juízo a quo, por isso configurada a interrupção do prazo recursal prevista no art. 1.026, caput, do CPC. Rejeitada a preliminar de intempestividade da apelação. II – As provas constantes dos autos evidenciam a extinção do contrato de locação de ônibus firmado pelas partes ao término do prazo de 12 meses, em 9/3/2014, e a posterior celebração de contrato verbal de compra e venda referente aos mesmos veículos, notadamente em razão do teor das conversas realizadas entre representantes das empresas, que foram atestadas por meio de perícia técnica judicial. III – Diante da inexistência de contrato de locação em vigor entre as partes, o pedido de rescisão formulado pela autora improcede. IV – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 371 do CPC, sob o argumento de que restou demonstrada nos autos a realização de contrato de locação do qual não existe nenhum aditivo que alterou a natureza do contrato. Defende estarem ausentes as informações e provas de quando o respectivo contrato passou a ser de compra e venda, bem como de quando a recorrida começaria a pagar as parcelas relativas à compra e venda do veículo. Acrescenta que concluir de forma contrária à tese da recorrente é inferir que qualquer pessoa ao alugar um carro em uma locadora de veículo estaria comprando o veículo ao final do contrato. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Aleisa Gonzalez, OAB/DF 28.186. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porque “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 371 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: 28. Nesse contexto, com base nas provas constantes dos autos, conclui-se que as partes firmaram inicialmente contrato de locação referente aos ônibus de placas JJJ-9912 e JJJ-9942, pelo prazo de 12 meses, que foi regularmente adimplido pela apelada-ré. 29. Posteriormente, em que pese a alegação da apelante-autora de que houve prorrogação da locação por prazo indeterminado, depreende-se das conversas periciadas judicialmente entre os representantes das partes que houve a celebração de contrato verbal de compra e venda, mediante o pagamento de 60 prestações mensais de R$ 32.000,00, o que totalizaria R$ 1.920.000,00, ou seja, R$ 960.000,00 por ônibus, quantia compatível com o valor de R$ 870.000,00 relativo ao ônibus de placa JHZ-8584, objeto do instrumento particular de compra e venda firmado pelas partes em 5/3/2013 (id. 15790817, págs. 2/5). 30. A propósito, em outra ação de rescisão contratual relativa às mesmas partes, cujo objeto era o Ônibus Volvo Marcopolo Paradiso R, placa NWP-6417 (processo físico no 2016.07.1.020704-5), ficou demonstrada a realização de contrato verbal de compra e venda, não de locação, igualmente com base em conversas entre os representantes das empresas, em acórdão de minha relatoria, com a seguinte ementa: .... 31. Em conclusão, diante da constatação de que as partes celebraram contrato verbal de compra e venda referente aos Ônibus Volvo Marcopolo Paradiso LD, placas JJJ-9912 e JJJ-9942, improcede o pedido inicial de rescisão de contrato de locação, inexistente, bem como os demais pedidos que dele decorrem, tal como decidido pela r. sentença, que fica mantida também em relação aos ônus sucumbenciais nela fixados. (ID 59181719). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não fica demonstrada a divergência jurisprudencial, quando ausente o necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e aquela expressa nos paradigmas, sendo certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio”.(g.n.) (AgInt no REsp n. 1.838.174/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Aleisa Gonzalez, OAB/DF 28.186. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023